Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-64.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800394-64.2022.8.14.0057

APELANTE: RAIMUNDO CLAUDEMIR PAIXAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, nos moldes do art. 129, §2º, IV, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição sumária do apelante, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa e da ausência de provas, bem com, da inexigibilidade de conduta diversa, para que seja o apelante absolvido, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP; ii) a desclassificação da conduta para o tipo penal de lesão corporal simples, nos termos do art. 129,
caput
, do CP, ou para a conduta de lesão corporal privilegiada, nos moldes do art. 129, § 5º, I e II, do CP; iii) a revisão da dosimetria da pena, e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, verifico que não há qualquer ilegalidade na decisão condenatória ora impugnada, uma vez que o depoimento da vítima, aliado à prova testemunhal, é seguro e convincente acerca da ocorrência do fato criminoso nos moldes delineados na peça acusatória oferecida pelo órgão ministerial.

4. Nesta linha de cognição, o Laudo nº 2022.02.000895-TRA, ID 26631813, atestou que houve ofensa à integridade física da vítima Anderson Pereira de Araújo, produzida por ação corto-contundente, que resultou em deformidade permanente, restando configurada a prática de lesão corporal de natureza gravíssima, na forma prevista no art. 129, § 2º, IV, do CP.

5. Desta forma, compreendo que os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo, somados à prova pericial, demonstram, de forma satisfatória e concatenada, os fatos e comportamentos do ora apelante, que ofendeu a integridade física da vítima, resultando em deformidade permanente, configurando, assim, a efetiva prática dolosa de lesões corporais, sendo incabível a sua absolvição ou sua desclassificação para a modalidade simples, prevista no art. 129,
caput
, do CP.

6. Ademais, em que a pese a defesa solicitar o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa própria, nos termos do art. 25, do CP, compreendo que razão não lhe assiste, tendo em vista que as provas dos autos são claras em indicar que o ora apelante extrapolou qualquer limite de moderação a injusta agressão ao morder e arrancar parte da orelha esquerda da vítima.

7. Destarte, ainda que existentes eventuais agressões recíprocas no caso em concreto, isso não caracterizaria legítima defesa, independentemente de quem tenha tomado a iniciativa, porquanto não foram utilizados pelo ora apelante os meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.

8. Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal privilegiada, na forma do art. 129, § 4º, e § 5º, incisos I e II, ambos do CP, entendo não merecer prosperar, porquanto a conduta do apelante de morder violentamente a orelha da vítima, decorrente de mera discussão esportiva, demonstra inequívoca consciência e vontade de causar lesão, não se podendo falar que agiu unicamente sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

9. Mormente à dosimetria da pena, verifico que o magistrado a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena base no patamar mínimo legal, não havendo o que modificar neste sentido.

10. Igualmente, observo que a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, foi devidamente reconhecida pelo juízo singular, não sendo aplicada por óbice da Súmula nº 231 do c. STJ que, apesar das discussões jurídicas e doutrinárias sobre o tema, continua em vigência, razão pela qual não há motivo para alterar o posicionamento adotado na decisão ora hostilizada. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa pressupõem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não ocorreu na hipótese. 2. A Terceira Seção do c. STJ rejeitou, por maioria, o pedido de o cancelamento do enunciado 231 da Súmula do c. STJ, mantendo-se, dessa forma, o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Precedentes.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 2º, IV, § 4º, §5º, I e II; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 985.854/GO (2025/0070495-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 28/05/2025, P. 02/06/2025; TJ/DFT, AC nº 0710906-56.2025.8.07.0003, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., J. 11/09/2025, P. 30/09/2025; TJ/CE, AC nº 0205864-50.2024.8.06.0293, Rel.ª Des.ª SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, 1ª C.C., J. 20/05/2025, P. 21/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 795.238/BA (2023/0000085-5), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 13/03/2023, P. 20/03/2023; STJ, AgRg no HC nº 559.005/SP (2020/0019241-1), Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 13/04/2020, P. 20/04/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.648.550/SP (2024/0186882-9), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª –T., J. 27/08/2025, P. 01/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
RAIMUNDO CLAUDEMIR PAIXÃO DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio de sua defesa constituída nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal de natureza grave
, nos moldes do
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 26631880, que no dia
27/05/2022
, ocorreu uma partida de futebol na Comunidade de São Raimundo, Zona Rural do município de
Santa Maria do Pará/PA
.

Noticiou que o ofendido
Anderson Pereira Araújo
estava exercendo a função de árbitro, enquanto o nacional
Raimundo Claudemir Paixão de Oliveira
, ora apelante, figurava como jogador de uma das equipes.

Relatou que, no curso da peleja, ocorreu uma divergência entre o ora apelante e o árbitro da partida e, em seguida, o ora apelante
mordeu
e
arrancou parte da orelha esquerda
da vítima.

Pontuou que, na mesma oportunidade, o ora apelante foi atacado com um
soco na boca
desferido pelo ofendido
Anderson Pereira Araújo
.

Sublinhou que o
Laudo Pericial de nº 2022.02.000815
, comprova que as
lesões provocadas
pelo ora apelante em relação ao ofendido são de
natureza gravíssima
, consoante o previsto no
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Por seu turno, o
Laudo Pericial nº 2022.02.000908
, mostra que as
lesões sofridas
pelo ora apelante foram de
natureza leve
, na forma do
artigo 129,
caput
, do Código Penal
.

Ressaltou que, em atenção a forma como os fatos aconteceram, resta
afastada
a
ocorrência
da
legítima defesa
.

Ademais, em apreço à
pena prevista
em
abstrato
, a conduta praticada pelo ofendido
Anderson Pereira Araújo
deverá ser apurada nos termos previstos na
Lei nº 9.099/1995
, em
autos diversos
.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

A denúncia foi
recebida
em
02/10/2023
, ID 26631882.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08/11/2024
, ID 26631913.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27486047, a defesa requereu, em síntese:
a) Que seja DECLARADA A ABSOLVIÇÃO sumária do apelante; b) Subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa e da ausência de provas suficientes, bem como da inexigibilidade de conduta diversa, para que seja o recorrente absolvido nos termos do art. 386, incisos VI (existir circunstâncias que excluem o crime ou isenta o réu de pena - legítima defesa) e VII (não existi prova suficiente para a condenação) do CPP; c) Caso V. Excs. não entendam pelos pedidos acima, em atenção ao princípio da eventualidade, como pedidos sucessivos, requer que seja reconhecido a possibilidade de desclassificação do ilícito penal inscrito no art.129, § 2º, IV, do Código Penal, para a prática de Lesão Corporal Simples, nos termos do art. 129, caput, do CP; Caso também não seja esse o entendimento, requer o reconhecimento da necessária desclassificação da conduta ora imputada para a conduta de Lesão Corporal Privilegiada, tipificada no art. 129, § 5º, inciso, incisos I e II, do CPB, considerando que os atos foram praticados no domínio de violenta emoção, momento em que o acusado havia sido acredito pela suposta vítima, sendo a mordida na orelha a sua única forma de defesa; d) O reconhecimento da aplicação da desclassificação para o tipo de lesão corporal simples e/ou; da conduta privilegiada e/ou da aplicação do benefício da confissão espontânea, seja reanalisado nova dosimetria da pena, para que seja fixado a pena verdadeiramente devida.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28218372, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 28218372, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição sumária
do apelante, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento
da
legítima defesa
e da
ausência de provas
, bem com, da
inexigibilidade
de
conduta diversa
, para que seja o apelante
absolvido
, nos termos do
artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal
.

Concomitantemente, postulou pela
desclassificação da conduta
para o tipo penal de
lesão corporal simples
, nos termos do
artigo 129,
caput
, do Código Penal
, ou para a conduta de
lesão corporal privilegiada
, nos moldes do arti
go 129, § 5º, incisos I e II, do Código Penal
.

Por derradeiro, pugnou pela
revisão
da
dosimetria da pena
, e o reconhecimento da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Segundo se extrai dos autos, no dia dos fatos, durante um jogo de futebol, o ora apelante teve um desentendimento com o árbitro da partida, o ofendido Anderson Pereira de Araújo e, durante a discussão, teria mandado este colocar o seu apito no “rabo”, razão pela qual foi expulso de campo.

Ato contínuo, o ora apelante partiu para cima do árbitro que, para se defender, lhe agrediu com um tapa no rosto, motivo pelo qual o ora apelante revidou, mordendo e arrancando um pedaço de sua orelha esquerda, momento em que o entrave foi apartado pelos demais participantes presentes no local.

É assente na doutrina que
deformidade permanente
é o dano estético de certa monta, irreparável, visível e capaz de causar impressão vexatória. Ela não precisa ser impressionante, mas não pode deixar de constituir uma modificação do aspecto exterior do corpo de relativa importância, perceptível à visão e permanente. Não precisa ser repulsiva, mas obrigatoriamente deve, pelo menos, criar desagrado ou mal-estar. A deformidade sempre implica em uma valoração estética, relacionando-se não apenas com a idade e o sexo, mas também com a profissão ou gênero de vida do ofendido.

Na hipótese, ao analisar a
materialidade
e
autoria do crime
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Presentes as condições necessárias ao exercício de direito da ação, bem como os pressupostos processuais legalmente exigidos, passo a análise do mérito do presente feito. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. O mencionado artigo prevê 4 formas de lesão corporal: lesão leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A conduta que tipifica o crime de lesão corporal objeto da imputação é assim descrita pelo Código Penal: Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...). § 2º Se resulta: (...). IV – deformidade permanente; Pena - reclusão, de dois a oito anos. Analisando o artigo mencionado, extrai-se que o núcleo do tipo do delito consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde da pessoa humana. Entende-se, então, que, estando o agente a cometer ato que cause lesão ou, ainda, mal à integridade física ou à saúde a outrem, dá prática ao crime de lesão corporal. Ademais, tal atitude é configurada pela presença do tipo subjetivo, qual seja, o dolo, o qual denota a intenção do agente em lesar ou fazer mal a alguém.
Com relação ao crime em epígrafe
,
a pretensão punitiva do estado deve prosperar
,
pois a AUTORIA e a MATERIALIDADE do crime são induvidosas
,
diante das provas carreadas aos autos
. Em audiência a vítima
ANDERSON PEREIRA DE ARAÚJO
, declarou que: “(...);
que estava apitando o jogo
, que
só viu o acusado no chão
,
que não deu a falta e por isso não apitou
,
que não deu a falta e ele continuou no chão
,
que parou o jogo
,
que o acusado passou a ofendê-lo de filha da puta
,
que por isso deu cartão amarelo a vítima
,
que o acusado partiu para cima dele e por isso expulsou ele do jogo
,
que o acusado foi para cima dele de novo e que deu um murro nele
,
que as pessoas que estavam ao redor dele o seguraram e o acusado o agarrou e deu uma dentada na orelha dele e arrancou um pedaço
,
que não é de confusão
,
que tem 12 doze anos que faz parte do time de futebol
,
que estava apitando de forma amadora
,
que a mordida se deu quando ambos estavam agarrados
. (...).” A testemunha
BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES
, delegado de polícia, declarou que: “(...);
que os envolvidos tinham se desentendido
,
que um dos envolvidos teve um pedaço da orelha arrancada
,
que houve lesões recíprocas
,
que conferindo os autos não teve requisição de perícia no réu RAIMUNDO
,
que não se recorda mais dos fatos
. (...).” O informante MA
NOEL CLEISON PAIXÃO DE OLIVEIRA
, irmão da vítima, declarou que: “(...);
estava presente no momento da confusão
,
que quem deferiu o primeiro soco foi a vítima ANDINHO (Anderson Pereira de Araújo)
,
que o Andinho deu o primeiro soco e seu irmão o agarrou
.
Que depois da falta o Andinho jogou o cartão vermelho no chão e partiu para cima
.
Que havia reclamações de várias faltas não marcadas
, (...).” Em interrogatório
RAIMUNDO CLAUDEMIR PAIXÃO DE OLIVEIRA
, declarou que: (...);
estavam fazendo várias faltas nele e a vítima não estava apitando
,
que quando foi na terceira falta sem apitar ele disse que não daria mais
,
que a vítima o chamou de “gala seca” que levantou e foi para cima dele
,
que ele o expulso
u,
que ele jogou o cartão no chão e se encontraram
,
que tomou um soco no rosto
,
que só lembra dos irmãos o puxando
,
que foi não lembra bem do que ocorreu
,
que só soube da orelha dele já fora de campo
,
que não se recorda de morder a vítima
,
que estava atordoado
,
que estava nervoso pelas ocorrências de faltas não marcadas
,
que a vítima também foi para cima dele
,
que xingou ele
,
que não deu murro nele
; (...)”
Quanto a qualificadora de deformidade permanente

(§ 2º, do inciso IV do artigo 129 do CP
),
objeto da denúncia
,
significa alterar a forma de algo
, con
sistente em um dano duradouro de alguma parte do corpo
. Aliás, salienta Cleber Masson que a doutrina e jurisprudência majoritárias possuem entendimento de que essa qualificadora é “intimamente relacionada a questões estéticas” (Idem, p. 142). A figura típica prevista no § 2º do inciso IV do citado artigo, objeto da imputação, exige que a lesão cause na vítima uma deformidade permanente e, por isso, trata-se de um crime preterdoloso, pois pune a lesão corporal a título de dolo e o resultado agravador a título de culpa. Além disso, a qualificadora possui natureza objetiva, comunicando-se a todos os agentes envolvidos (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 134).
Segundo André Estefam
,
a deformidade permanente prevista no § 2º do art. 129, do CP deve ser apreciada nos planos objetivo e subjetivo
: “Do ponto de vista objetivo, trata-se de uma lesão à fisionomia do agente, podendo encontrar-se em qualquer parte do corpo humano, desde que seja, de alguma maneira, visível a terceiros. Sob o aspecto subjetivo, significa que deve causar certa repugnância ou, ao menos, desagrado à vista dos outros. Há de provocar mal-estar nas pessoas, não importa em que grau”. (Direito Penal: Parte Especial - Arts. 121 a 234-C - v. 2. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 343). Adicionalmente, ensina Rogério Greco, que: “Deformar significa, aqui, modificar esteticamente a forma anteriormente existente. Grande parte de nossos doutrinadores entende que, para que se possa aplicar a qualificadora em estudo, há necessidade de que a deformidade seja aparente, causando constrangimento à vítima perante a sociedade.” O que se exige para que se configure a qualificadora é que a deformidade tenha certo significado, quer dizer, não seja um dano insignificante, quase que desprezível, como a marca deixada no corpo da vítima que lhe proporciona um aspecto de ‘arranhão’. A deformidade, de acordo com o raciocínio antes expendido, deverá modificar de forma visível e grave o corpo da vítima, mesmo que essa visibilidade somente seja limitada a algumas pessoas.” (Curso de direito penal: volume 2: parte especial: artigos 121 a 212 do código penal. 19. ed. Barueri: Atlas, 2022. p. 388) (grifos nossos).
O Laudo Pericial no 2022.02.000908 é documento hábil para comprovar que a lesão descrita gerou deformidade permanente
, advinda da violência perpetrada pelo agente.
Portanto
, RECONHEÇO a ocorrência da qualificadora.
Outrossim
,
quanto a tese de legítima defesa
,
verifico que o conjunto probatório produzido demonstra o dolo do réu de lesionar a vítima
. Conforme previsão do art. 25 do Código Penal: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”
O réu não fez
,
como lhe incumbia
(art. 156 do CPP),
prova da existência da legítima defesa
,
uma vez que não demonstrado que sua conduta visava a repelir injusta agressão por parte da vítima
.
Dos fatos se extrai que o réu estava inconformado com a atuação da vítima como arbitro de futebol
,
e que o acusado partiu para cima da vítima para tomar satisfação e passou a xingar a vítima
,
que houve agressão mútua
. Da análise dos elementos probatórios juntados aos autos,
sobretudo se se considerar que o meio usado pelo acusado para agredir a vítima (uma bengala)
,
bem como as lesões provocadas na mesma
,
resta clara a desproporcionalidade
,
vez que o acusado teve apenas lesões leves
,
enquanto a vítima teve parte de sua orelha arrancada
,
vindo a ter debilidade permanente
. Tem-se, no ponto, a jurisprudência: (...). Deste modo,
AFASTO a mencionada tese
. Da mesma forma,
não prospera a tese de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal (privilégio)
,
porquanto a defesa não se desincumbiu de demonstrar
,
inequivocamente
,
a ocorrência de quaisquer das elementares do preceptivo legal em comento
,
particularmente
,
que o acusado teria agido sob o domínio de violenta emoção
,
logo em seguida a injusta provocação da vítima
,
ônus que se lhe impunha
,
a teor do art. 156 do Código de Processo Penal
. É
que não ficou evidenciado que o réu
,
tomado por violenta emoção
,
teria agredido a vítima
,
quando esta foi ao seu encontro para agredi-la
. Sobre a figura minorada, a doutrina elenca seus requisitos: a) estado de violenta emoção; b) que a violenta emoção domine o agente; c) que haja uma injusta provocação da vítima; d) que a reação do homicida seja imediata, isto é, praticada logo em seguida à provocação recebida (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial - Arts. 121 a 234-C - v. 2. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 348).
No caso dos autos
,
nenhum dos requisitos foi comprovado pela Defesa
,
o que impõe a rejeição da tese
. Nesse sentido: (...). Assim,
descabe a aplicação do § 4º, do art. 129 do CP
. Portanto,
comprovada a materialidade e autoria do (s) crime (s)
,
estando a conduta do (a)(s) acusado (a)(s) tipificada como crime
,
imperativa a prolação de decreto condenatório
,
especialmente porque ausentes quaisquer excludentes da ilicitude ou dirimentes da culpabilidade
. A própria tipicidade tem a função de indicar a antijuridicidade. Por último, verifica-se que o (a)(s) autor (a)(s) do fato é(s) culpável (s), pois tinha (m) a potencial consciência da ilicitude, era-lhe (s) exigível conduta diversa de acordo com o direito, sendo, ainda, imputável (s). 3 – DISPOSITIVO:
Isso posto
,
julgo PROCEDENTE o pedido contido na denúncia
,
para CONDENAR o acusado RAIMUNDO CLAUDEMIR PAIXÃO DE OLIVEIRA
,
conhecido por “Colodio”, pelo ilícito penal inscrito no art. 129, §2º, IV, do Código Penal
. (...).”
ID 26631913.
Grifei

Com efeito, ao cortejar os elementos de prova disponíveis nos autos, verifico que
não há qualquer ilegalidade
na
decisão condenatória
ora impugnada, uma vez que o
depoimento da vítima
, aliado à
prova testemunhal
, é
seguro
e
convincente
acerca da
ocorrência
do
fato criminoso
nos moldes delineados na
peça acusatória
oferecida pelo
órgão ministerial
.

Nesta linha de cognição, o
Laudo nº 2022.02.000895-TRA
, ID 26631813, atestou que houve
ofensa
à
integridade física
da vítima
Anderson Pereira de Araújo
, produzida por
ação corto-contundente
, que resultou em
deformidade permanente
, restando
configurada
a prática de
lesão corporal de natureza gravíssima
, na forma prevista no
artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Desta forma, compreendo que os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo, somados à prova pericial, demonstram, de forma satisfatória e concatenada, os fatos e comportamentos do ora apelante, que ofendeu a integridade física da vítima, resultando em
deformidade permanente
, configurando, assim, a efetiva
prática dolosa
de
lesões corporais
, sendo
incabível
a sua
absolvição
ou sua
desclassificação
para a
modalidade simples
, prevista no
artigo 129,
caput
, do Código Penal
.

Ademais, em que a pese a defesa solicitar o
reconhecimento
da
excludente de ilicitude
da
legítima defesa própria
, nos termos do
artigo 25, do Código Penal
, compreendo que
razão não lhe assiste
, tendo em vista que as provas dos autos são claras em indicar que o ora apelante
extrapolou
qualquer limite de
moderação
a
injusta agressão
ao
morder
e
arrancar parte da orelha esquerda
da vítima.

Neste contexto, ressalto que a
legítima defesa
é uma
causa excludente da ilicitude
que se caracteriza pela
utilização
dos
meios necessários
, de
forma moderada
e
proporcional
, para
repelir agressão ilícita
,
atual
ou
iminente
, a
direito próprio
ou
alheio
.

O
excesso exculpante
ocorre por
inexigibilidade
de
conduta diversa
quando os
limites da necessidade
são
ultrapassados
em
circunstâncias
que retiram a
censurabilidade da conduta
do
ponto de vista subjetivo
, pois foi gerada em razão de
medo
,
surpresa
ou
perturbação de ânimo
em face da situação de defesa contra um
ataque inesperado
e
violento
.

Destarte, ainda que existentes
eventuais agressões recíprocas
no caso em concreto,
isso não caracterizaria legítima defesa
, independentemente de quem tenha tomado a iniciativa, porquanto
não foram utilizados pelo ora apelante os meios necessários
, de
forma moderada
e
proporcional
, para
repelir agressão ilícita
,
atual
ou
iminente
, a
direito próprio
ou
alheio
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 6.
O Tribunal de origem
,
após análise detalhada das provas
,
concluiu inexistirem elementos suficientes que demonstrassem que o paciente agiu moderadamente para repelir injusta agressão
,
atual ou iminente
,
praticada pela vítima
,
o que afasta a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.854/GO (2025/0070495-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 28/05/2025, DJEN de 02/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Não há elementos que sustentem legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa
,
pois o réu não utilizou meios moderados e proporcionais para repelir suposta agressão
. (...). Recurso desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0710906-56.2025.8.07.0003, Acórdão nº 2.044.111, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025).
Grifei

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA EM CONTEXTO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INCIDÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL. PROVA ORAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. REVISÃO DA PENA. REAJUSTE DO QUANTUM. EXCESSO NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). X.
O conjunto probatório se distancia da tese da legítima defesa
,
vez que não foi comprovada a agressão atual e injusta por parte da vítima
,
tampouco a moderação dos meios empregados para repelir a suposta agressão não comprovada
. (...). Recurso de Apelação Criminal conhecido e parcialmente provido.
(TJ/CE – Apelação Criminal nº 0205864-50.2024.8.06.0293, Relator (a): Desembargadora SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, 1ª – Primeira Câmara Criminal, data do julgamento: 20/05/2025, data da publicação: 21/05/2025).
Grifei

Quanto ao
pedido de desclassificação
para
lesão corporal privilegiada
, na forma do
artigo 129, § 4º, e § 5º, incisos I e II, ambos do Código Penal
, entendo
não merecer prosperar
, porquanto a conduta do apelante de morder violentamente a orelha da vítima, decorrente de mera discussão esportiva, demonstra inequívoca consciência e vontade de causar lesão, não se podendo falar que agiu unicamente sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE JUSTIFICADA. MINORANTE DO ART. 65, III, ‘b’, DO CÓDIGO PENAL E DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 3.
O Tribunal de origem entendeu que não houve
,
por parte do paciente
,
ação concreta que pretendesse evitar ou minorar as consequências do delito
,
bem como que não estão presentes as características do delito privilegiado
. Assim, a revisão do entendimento enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...). 5. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 795.238/BA (2023/0000085-5), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 20/03/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 2.
Para a aplicação do art. 129, § 4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada)
,
é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima
. 3.
No presente caso
,
o Tribunal de origem consignou que não houve injusta provocação por parte da vítima a ponto de fazer o acusado agir sob domínio de violenta emoção
. Assim, concluir em sentido contrário ao entendimento manifestado pela Corte a quo demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 559.005/SP (2020/0019241-1), Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe de 20/04/2020).
Grifei

Portanto, estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando totalmente
improcedente
o
pleito absolutório
uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença ora recorrida quanto à sua condenação.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena base
no
patamar mínimo legal
, não havendo o que modificar neste sentido.

Igualmente, observo que a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, foi
devidamente reconhecida
pelo juízo singular,
não sendo aplicada
por
óbice
da S
úmula nº 231 do c. STJ
que, apesar das discussões jurídicas e doutrinárias sobre o tema, continua em vigência, razão pela qual não há motivo para alterar o posicionamento adotado na decisão ora hostilizada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea
,
não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal
,
conforme dispõe a Súmula nº 231 deste Tribunal Superior
. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento dos REsps nº 2.057.181
, 2.
052.085 e 1.869.764
,
oportunidade em que
,
por maioria
,
rejeitou o cancelamento do enunciado 231 da Súmula do STJ
,
mantendo-se
,
dessa forma
, o
entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.648.550/SP (2024/0186882-9), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 01/09/2025).
Grifei

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
RAIMUNDO CLAUDEMIR PAIXÃO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 11/11/2025